Tribunal: TJDFT
Processo: 0744355-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WENDELL OLIVEIRA VILELA. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). O agravante foi intimado a comprovar a sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, mas não se manifestou. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator